Tribunal: STF
Processo: RE 543322
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Tributo. IPI. Creditamento.
   Insumos isentos. Tema não suscitado no recurso extraordinário.
   Agravo regimental não provido. Não pode ser conhecida em agravo
   regimental matéria que, podendo ter sido objeto de recurso
   extraordinário, não o foi.